Tribunal: TJSP
Processo: 1509419-10.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pedido preliminar da defesa da corré AMANDA de nulidade da sentença. Inocorrência. A decisão condenatória atende a todos os requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz de acarretar em sua nulidade. Eventual inconformismo com o resultado de mérito não significa ausência de fundamento ou não observância dos ditames legais. Preliminar

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pedido preliminar da defesa da corré AMANDA de nulidade da sentença. Inocorrência. A decisão condenatória atende a todos os requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz de acarretar em sua nulidade. Eventual inconformismo com o resultado de mérito não significa ausência de fundamento ou não observância dos ditames legais. Preliminar afastada. Pedido de ARIADNE e AMANDA para recorrer em liberdade – Inviável - Natureza e a gravidade do delito atribuído às rés, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar – Assim, considerando que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva persistem até o presente momento, afasta-se o pedido. No mérito, o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Os acusados foram detidos ocupando um veículo, trazendo com eles uma mala contendo vultosa quantidade de droga, o que não é de fácil ocultação e exala forte odor característico. Negativas dos réus restaram isoladas. Os corréus apresentaram versões contraditórias e confusas, o que lança profunda dúvida sobre a credibilidade das mesmas, e aponta a real intenção dos réus de ocultarem o verdadeiro desenrolar dos fatos, concluindo-se que todos os réus tinham total ciência do intento nefasto da viagem e a presença de narcóticos no carro. Ao passo que através das provas colhidas, verificou-se que o corréu WILLIAN, mesmo encarcerado, promovia o narcotráfico, dirigindo a atividade dos demais réus através de bilhetes repassados à corré ARIADNE. Defesas não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação. Inviável a desclassificação - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga, sendo certo que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Tratava-se de vultosa quantidade de droga, embalada de forma bruta, sendo pouco provável que quaisquer dos corréus tivessem condições de adquirir tamanha quantidade para consumo próprio. Pena-base reduzida para todos os corréus. Diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas – Incabível. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a personalidade apresentada pelos réus, que detm profundo envolvimento no narcotráfico e o elevado risco à saúde pública ocasionado por suas condutas. Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum de pena imposto aos acusados ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade dos autores. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509419-10.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes DIEGO
FERREIRA DA SILVA, ARIADNE MORETO ARROYO, RAFAEL LOURENÇO
MIRANDA, ALAN MOREIRA ROCHA, AMANDA GABRIELA DA SILVA e
WILLIAM EMANUEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para fixar: A) Ao réu WILLIAN
EMANUEL DOS SANTOS a pena de oito anos e quatro meses de reclusão, e o
pagamento de oitocentos e trinta e três dias-multa; B) Aos réus RAFAEL
LOURENÇO MIRANDA e ARIADNE MORETO ARROYO a pena de sete anos,
três meses e quinze dias de reclusão, e o pagamento de setecentos e vinte e nove dias-
multa; C) Aos réus DIEGO FERREIRA DA SILVA e AMANDA GABRIELA DA
SILVA a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, bem como pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa; e D) Ao corréu ALAN MOREIRA ROCHA
a pena de cinco anos de reclusão, além da pena de multa de quinhentos dias-multa.
Mantém-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao
Juízo das Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302
Apelantes: Diego Ferreira da Silva, Ariadne Moreto Arroyo, Rafael Lourenço
Miranda, Alan Moreira Rocha, Amanda Gabriela da Silva e William Emanuel
dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaú
Voto no 28818
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Pedido preliminar
da defesa da corré AMANDA de nulidade da sentença.
Inocorrência. A decisão condenatória atende a todos os
requisitos legais e não contém qualquer falha ou erro capaz
de acarretar em sua nulidade. Eventual inconformismo com
o resultado de mérito não significa ausência de fundamento
ou não observância dos ditames legais. Preliminar afastada.
Pedido de ARIADNE e AMANDA para recorrer em
liberdade
Inviável - Natureza e a gravidade do delito
atribuído às rés, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar

Assim, considerando que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva persistem até o presente
momento, afasta-se o pedido. No mérito, o conjunto
probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório
para todos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico
e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido
mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados.
Os acusados foram detidos ocupando um veículo, trazendo
com eles uma mala contendo vultosa quantidade de droga,
o que não é de fácil ocultação e exala forte odor
característico. Negativas dos réus restaram isoladas. Os
corréus apresentaram versões contraditórias e confusas, o
que lança profunda dúvida sobre a credibilidade das
mesmas, e aponta a real intenção dos réus de ocultarem o
verdadeiro desenrolar dos fatos, concluindo-se que todos os
réus tinham total ciência do intento nefasto da viagem e a
presença de narcóticos no carro. Ao passo que através das
provas colhidas, verificou-se que o corréu WILLIAN,
mesmo encarcerado, promovia o narcotráfico, dirigindo a
atividade dos demais réus através de bilhetes repassados à
corré ARIADNE. Defesas não lograram produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-los da condenação.
Mantida a condenação. Inviável a desclassificação - Prova
da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de
embalagem e da quantidade de droga, sendo certo que a
prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser
firmada quando os indícios e presunções, analisados sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
3
preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a
distribuição comercial do entorpecente. Tratava-se de
vultosa quantidade de droga, embalada de forma bruta,
sendo pouco provável que quaisquer dos corréus tivessem
condições de adquirir tamanha quantidade para consumo
próprio. Pena-base reduzida para todos os corréus.
Diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas
Incabível. Sua aplicação só se justifica em hipóteses
bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei
em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a
personalidade apresentada pelos réus, que detm profundo
envolvimento no narcotráfico e o elevado risco à saúde
pública ocasionado por suas condutas. Incogitável
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, tendo em vista que o quantum de pena imposto aos
acusados ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP.
Regime inicial fechado mantido. Único regime que se
mostra
compatível
com
as
circunstâncias
e
a
reprovabilidade do crime, bem como a personalidade dos
autores. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 19 de novembro de 2019 (fls. 1507/1526), pela 1a Vara
Criminal da comarca de Jaú/SP, acrescenta-se que o apelante WILLIAN
EMANUEL DOS SANTOS restou condenado à pena de nove anos, três
meses e três dias de reclusão, e à pena de multa equivalente a
novecentos e vinte e cinco dias-multa, ao passo que ao corréu ALAN
MOREIRA ROCHA foi estabelecida a pena de cinco anos, dois meses e
quinze dias de reclusão, e pagamento de quinhentos e vinte dias-multa,
já ao corréu RAFAEL LOURENÇO MIRANDA a pena imputada foi de
sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, além do pagamento se
setecentos e setenta e sete dias-multa, à corré ARIADNE MORETO
ARROYO totalizou-se a pena de nove anos, quatro meses e quinze dias
de reclusão, bem como o pagamento de novecentos e trinta e sete dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
4
multa, por fim, aos corréus DIEGO FERREIRA DA SILVA e
AMANDA GABRIELA DA SILVA, restou fixada a pena de seis anos e
três meses de reclusão, além do pagamento de seiscentos e vinte e cinco
dias-multa, todos pela prática da conduta prevista no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006, em regime inicial fechado e com o dia-multa
calculado no valor mínimo legal para todos os réus.
A defesa do corréu RAFAEL se
insurgiu contra a r. sentença, apresentando recurso de apelação (fls.
1724/1755), no qual argumenta, em síntese, que o presente réu é usuário
contumaz de entorpecentes, tendo adquirido toda a droga encontrada
apenas para seu consumo próprio, razão pela qual sua conduta deve ser
desclassificada para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Subsidiariamente requer a redução da pena imposta.
Igualmente insatisfeita, a corré
ARIADNE, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de
Apelação (fls. 1756/1774), argumentando, em resumo, pela absolvição
pelo delito da qual está sendo acusada, em razão da ausência de provas
robustas o bastante para fundamentarem o decreto condenatório, bem
como a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28,
da Lei no 11.343/06, a redução da pena, com a aplicação do disposto no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, bem como a concessão do benefício da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, a conversão da prisão preventiva em domiciliar e a fixação de
regime inicial mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
5
Ainda, a corré AMANDA, de
igual maneira, reclama pela desconstituição da r. sentença, através de
recurso de Apelação (fls. 1775/1792), expondo, em sede de preliminar,
a nulidade da sentença ante a não apreciação de tese aventada pela
defesa, bem como pelo reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade. No mérito almeja, em resumo, a absolvição pelo delito a ela
imputado, além da redução da pena-base imposta, a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, e a
alteração do regime prisional inicial.
O corréu DIEGO também ofertou
recurso de Apelação (fls. 1793/1800) almejando, em resumo, sua
absolvição, a redução da pena imposta, a concessão da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e a
fixação de regime inicial mais brando.
Similarmente ambiciona o corréu
WILLIAN apresentando recurso defensivo (fls. 1801/1830) por meio do
qual, sua defesa técnica, argumenta pela absolvição, redução da pena e
modificação do regime inicial.
Por fim, o corréu ALAN, da
mesma forma opõe-se a sentença, oferecendo recurso defensivo (fls.
1834/1847), aspirando sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, a redução da pena-base imposta, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
6
concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, bem como a fixação de regime
inicial mais brando.
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos, sustentando a r. sentença (fls. 1879/1881), subiram os autos
a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos de apelação
(fls. 1917/1920).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 05 de dezembro de 2018, por volta das 17h41min, na Avenida
Décio Pacheco de Almeida Prado, no 33, Residencial João Ballan, na
cidade de Jaú/SP, os corréus DIEGO, ARIADNE, RAFAEL, ALAN,
AMANDA e WILLIAM, agindo em concurso e com unidade de
propósitos, transportavam, para fins de tráfico, um total de 2.910
gramas da droga conhecida como “maconha” (3 porções grandes).
Relata a denúncia que, na data dos
fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo local
indicado, e, na sobredita avenida, nas proximidades do Corpo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
7
Bombeiros, avistaram um veículo (GM/Corsa, placas DDZ-8454, de
Lençóis Paulista/SP) ocupado por cinco pessoas (DIEGO dirigia e
RAFAEL o acompanhava no banco da frente; AMANDA, ALAN e
ARIADNE estavam no banco traseiro). Os policiais notaram que a placa
era de outra cidade e resolveram consultá-la, constatando, então, que o
veículo estava com o licenciamento atrasado. Por isso, decidiram
fiscalizá-lo e emitiram sinal de parada, mas o condutor seguiu marcha,
evadindo-se, de forma a levantar mais suspeita. Novo sinal de parada
foi emitido e então o veículo parou, seguindo-se uma abordagem. Todos
os ocupantes desembarcaram e foi realizada uma revista pessoal neles.
No colo de ARIADNE, que estava
no banco traseiro, foi vista uma bolsa de viagem que, ao ser vistoriada,
tinha três “tijolos” de maconha. Na mesma bolsa foi encontrado um
bilhete de autoria de WILLIAM, que cotinha instruções para a prática
do tráfico e mencionava o nome de ALAN. Em poder deste último
(ALAN), foram encontrados R$ 40,00 escondidos entre a cueca que ele
vestia e seu corpo; com DIEGO, foram encontrados R$ 65,00 (no bolso
da sua calça).
Questionados, RAFAEL admitiu
ser o responsável pela droga, mas todos os demais deram versões
conflitantes e absolutamente inverossímeis para tentar justificar o que
faziam naquele local e naquelas circunstâncias, razão pela qual todos
foram presos em flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
8
Quanto a WILLIAN, foi apurado
que os demais corréus agiam a seu mando, seguindo suas instruções,
conforme bem demonstram o bilhete apreendido e as informações
policiais. Logo, ele concorreu para a ocorrência do resultado, ou seja, o
transporte da droga feito pelos demais.
De pronto, também observa-se
que a prejudicial alegada pela defesa da corré AMANDA não se faz
presente no caso dos autos. Senão vejamos.
Ao reverso do aventado pela
defesa, a r. sentença não se mostra citra petita, pois está devidamente
fundamentada, e assim preenche os requisitos legais e apresenta todos
os elementos que formaram a convicção da M.M. Magistrada a quo, a
qual expôs e justificou corretamente os motivos que levaram ao seu
convencimento pela procedência da ação penal, bem como a dosimetria
da pena. Não havendo, assim, qualquer vício a ser reconhecido, nem
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ora, é de conhecimento geral que
o juiz não está obrigado a rebater expressamente cada questão colocada
pela parte, bastando que a leitura da decisão leve à conclusão de que o
acolhimento de uma tese prejudica outra por evidente incompatibilidade.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
9
“não está obrigada a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
"...JULGAMENTO
CITRA
PETITA.
FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA À TESE DE DEFESA REFERENTE À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. DESNECESSIDADE.
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque
na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93,
justificandose na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as
razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2. O julgador não está
obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que
pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes..." (HC 311.490/SC, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Nota-se, ademais, que, caso a
defesa tivesse entendido que a M.M. Magistrada sentenciante se
mostrou omissa, como quis defender, a mesma deveria ter interposto o
recurso cabível para suprir tal equívoco, qual seja, os Embargos de
Declaração, no prazo cabível, o que não o fez.
Conclui-se, portanto que a decisão
atende a todos os requisitos legais, e não contém qualquer falha ou erro
capaz de acarretar em sua nulidade. Pelo contrário, a decisão atacada
revela-se advinda de um trabalho completo e bem desenvolvido, onde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
10
sentenciante justificou plenamente, a decisão tomada e a pena
estabelecida.
Depreende-se da leitura do decreto
condenatório, que a Douta Magistrada sentenciante fez análise
minudente de toda a prova amealhada aos autos, com menção expressa
das circunstâncias fáticas.
É certo ainda que o eventual
inconformismo com o resultado de mérito não significa ausência de
fundamento, ou não observância dos ditames legais.
Não obstante, verifica-se que a
condenação da corré AMANDA não se deu com base apenas nos
supostos envolvimentos anteriores da mesma no narcotráfico, mas sim
em todo o conjunto probatório amealhado nos presentes autos,
indicando sua participação ativa na ação de tráfico descrita na denúncia
em análise.
Com efeito, vale lembrar que é
tranquilo na jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não
basta ao reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua
ocorrência. Há que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela
parte que a reclama, o que não ocorreu no caso.
A esse respeito, o julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
11
"Em tema de nulidades processuais, o
nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no
qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC
23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta
Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).
Verifica-se, ainda que os demais
pontos levantados pela defesa acerca do cabimento ou não da
condenação desta corré confundem-se com o mérito, e, por isso, serão
analisadas com mais afinco no mesmo
Destarte,
não
há
qualquer
nulidade a ser declarada no presente processo.
Observe-se, de início, também, que
no que diz respeito ao pedido para recorrer em liberdade formulado pela
defesa da corré AMANDA, este deverá ser apreciado ao final deste
voto, por uma questão lógica.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos
na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 01/02), do Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), do Auto de Exibição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
12
e Apreensão (fls. 17 e 22), das Fotografias de fls. 31/36, do Laudo de
Constatação Provisória de Substância Ilícita (fls. 99/103), dos Laudos
de Peças Relacionadas ao Tráfico (fls. 843/855 [celular] e 856/861
[bilhete]), do Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 250/253) e
pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
Em
depoimentos
harmônios,
coerentes e verossímeis, proferido em ambas as fases da persecução
penal, os policiais responsáveis pelas diligências, ratificaram a versão
acusatória.
A policial militar Michele Neves
Alves relatou que, nada data dos fatos, efetuava patrulhamento de
rotina, juntamente com seu colega de farda, quando, em dado momento,
avistaram um carro com placa de outra cidade (Lençóis Paulista), com
cinco pessoas no interior e, efetuando o levantamento da placa,
verificaram que a documentação do mesmo estava “atrasada”, assim,
optaram pela abordagem, dando sinal de parada, o qual foi ignorado,
mas os milicianos persistiram e conseguiram efetuar a abordagem. A
depoente afirmou que visualizou o interior do veículo, que não tinha os
vidros “filmados”, avistando uma bolsa no colo de uma mulher,
posteriormente identificada como a corré ARIADNE. Em revista
pessoal, nada de ilícito foi apreendido com os corréus, somente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
13
dinheiro, porém, no interior da referida bolsa, encontraram três “tijolos”
de maconha. Aos serem questionados os corréus apresentaram versões
contraditórias, tendo as corrés lhe informado que seriam “garotas de
programa”
O
depoimento
acima
foi
inteiramente ratificado pelo policial Rafael Ribeiro Fazolin, que
também participou da diligência. Acrescentando o mesmo que durante a
revista pessoal dos ocupantes do veículo, o corréu RAFAEL teria
afirmado que o “BO estava na mochila”. Os corréus ofertaram
narrativas divergentes sobre a procedência da droga e o que faziam no
local. Confirmou que a corré ARIADNE é esposa do corréu WILLIAN,
vulgo “Japa”, o qual é conhecido por seu envolvimento no narcotráfico,
bem como por ser membro da associação criminosa conhecida como
Primeiro Comando da Capital -PCC e, inclusive estava recolhido no
CDP de Bauru, havendo suspeitas que a referida corré e RAFAEL
teriam assumido o controle do tráfico na cidade de Lençóis Paulista
após a prisão de WILLIAN. Também ratificou que em poder de
ARIADNE foi apreendido um bilhete que teria sido enviado por
WILLIAN, no qual ele acertava a compra do entorpecente, tendo a
mesma admitido que o bilhete seria de “seu marido”. Disse, ainda que
ao final os corréus admitiram ter adquirido as drogas no bairro
“Orlando”, tendo o corréu DIEGO afirmado que, como estava com a
documentação do carro vencida, concordou em trazer os demais réus e a
droga, ao passo que ALAN assumiu que iria levar a droga de ônibus.
Por fim, assevero que o cheiro característico da droga (maconha) era
“muito forte” no interior do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
14
Ainda, o investigador de polícia
Eduardo Iracio Goy, relator do Relatório de Investigação de fls.
258/269, ratificou o teor deste, informando que, em contato com os
policiais civis da cidade de Lençóis Paulista, os quais atestaram que cos
corréu ARIADNE, AMANDA e RAFAEL já eram conhecidos dos
meios policiais, sendo ARIADNE namorada de um membro do PCC, o
corréu WILLIAN. Acrescentou que juntou B.O.s dos corréus
ARIADNE e RAFAEL nos quais os corréus teriam envolvimento direto
no narcotráfico, sendo que havia notícias de que estes corréus haviam
assumido o controle do tráfico na cidade após a prisão do corréu
WILLIAN. Disse ainda que com ARIADNE foi encontrado um bilhete,
provavelmente do corréu WILLIAN, o qual coordenava a aquisição de
drogas, dando a indicar que isto era frequente.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
15
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
16
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos, juntar
a mencionada quantidade de drogas, mentir sobre as informações
prestadas pelos réus quando de sua abordagem, bem como acerca de
investigações policiais correntes apenas para incriminar os apelantes
gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos policiais, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação dos depoentes, investidos pelo Estado em função de
vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
17
cidadão inocente, pois, seria preciso, para tanto, a existência de indícios
mínimos a respeito. Além disso, a prova colhida não revela qualquer
traço de irregularidade na conduta dos guardas municipais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
As testemunhas de defesa nada
acrescentaram, vez que não presenciaram os fatos, limitando-se a
testarem pela boa índole dos corréus.
Ao passo que os corréus, ao serem
ouvidos em juízo, negaram qualquer envolvimento no narcotráfico
Em
solo
policial,
WILLIAN
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoas acusadas de grave crime, como o
dos autos (fls. 380). Pelo contrário, aquele que é injustamente
incriminado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que,
porém, não ocorreu no presente caso.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
18
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Em juízo, negou a prática do
delito, atestando que foi preso pelo delito de tráfico de drogas em
agosto de 2018 e recebeu visitas de ARIADNE até novembro, se
correspondendo com a mesma por carta, mas sem conteúdo ilícito.
Porém, veio a reatar o relacionamento com sua ex-esposa e, ao tomar
conhecimento deste fato, ARIADNE teria lhe enviado uma carta
atestando que “iria jogar o BO no seu peito”. Desconhece os demais
corréus e não conhece ninguém de nome “Magal”.
Na fase extrajudicial, o corréu
RAFAEL atestou que “Já vendeu entorpecentes no passado e também já
foi preso pela prática de tráfico de drogas. Entretanto, na ocasião ficou
preso apenas alguma horas. Há um ano e meio parou de vender drogas e
estava trabalhando com seu sogro. Também possui um lava-jato na
cidade de Lençóis Paulista. Conseguiu juntar um dinheiro e na data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
19
ontem Ariadne mostrou-lhe um bilhete de William, que está preso;
William dizia, no bilhete, para o interrogando "colar no Orlando" onde
conseguiria comprar maconha com um preço bom. Contratou um
motorista, que já conhecia, e combinou com ele o valor de R$ 80,00
(oitenta reais) para trazê-lo a esta cidade. Convidou Alan para
acompanhá-lo, pois pretendia, após comprar a droga, levar Alan até a
rodoviária para ele levar o entorpecente de ônibus até a cidade de
Lençóis. Como pagamento, daria à Alan um "pedaço de maconha".
Ariadne sabia que o interrogando iria pegar maconha nesta cidade, mas
ela não teria participação nas vendas. Já a esposa do interrogando,
Gabriela, nada sabia a respeito da aquisição do entorpecente. Inclusive,
quando soube, já nesta cidade, brigou com o interrogando. Para o
motorista disse que pretendia ver "se o chá daqui era bom", ou seja, se
maconha era de boa qualidade. Relata que quando chegaram a esta
cidade foram direto ao bairro Orlando Ometto onde comprou a droga,
mas não sabe dizer o nome da pessoa que lhe vendeu o entorpecente.
Também não sabe dizer o endereço de tal pessoa. Narra que estava em
frente a uma lanchonete quando o rapaz chegou e entrou o entorpecente.
Pagou o valor de três mil e setecentos reais ao rapaz; depois todos
entraram no carro e estavam indo para a rodoviária quando foram
abordados pela polícia militar”.
Ao
passo
que,
em
seu
interrogatório judicial, alegou que não recebeu qualquer bilhete do
corréu WILLIAN, até porque não o conhecia. Confirmou ter adquirido
três quilos de maconha de um conhecido de nome “Magal”, no bairro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
20
“Orlando” na cidade de Jaú, com o intuito de comércio e consumo
pessoal de tal entorpecente. Contratou um motorista (DIEGO), com
quem havia feito uma corrida de mototáxi no dia anterior, convidando
os demais corréus para acompanha-lo, informando que iriam comer um
lanche e comprar um “baseado para fumar”, assim, se valendo de um
GPS para encontrar o local, bem como de direções fornecidas por um
“moleque”, chegou ao endereço de “Magal” onde adquiriu os
narcóticos, enquanto os demais réus permaneceram com o carro em
frente a padaria. Após acondicionar a droga em uma bolsa, retornou e
propôs a ALAN para que ele levasse os entorpecentes para Lençóis
Paulista de Ônibus, em troca de uma porção dos mesmos, tendo este
corréu concordado. Razão pela qual seguiram em direção a rodoviária,
quando foram abordados pelos milicianos.
DIEGO,
na
polícia,
negou
conhecimento sobre as drogas, indicando: “na data de ontem fez uma
corrida de moto para Rafael, pois trabalha em um mototaxi na cidade de
Lençóis. Na ocasião Rafael perguntou se o interrogando fazia "corrida
de carro". Disse que sim e Rafael, então, prometeu-lhe telefonar na data
de hoje. Rafael não disse o motivo da corrida, só falou que seria até a
cidade de Jaú. Hoje Rafael telefonou-lhe e perguntou se queria fazer a
corrida. Disse que sim e que cobrava R$ 80,00 (oitenta reais). Foi até o
endereço que Rafael passou, onde estavam outras três pessoas, cujos
nomes não sabe dizer. Chegando nesta cidade, Rafael pediu-lhe para
parar em um lugar, mas não sabe dizer o lugar porque não conhece. O
interrogando alega que entrou em uma lanchonete, sozinho, para comer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
21
um salgado. Rafael e as outras pessoas saíram e após cerca de dez ou
quinze minutos retornaram. Os quatro entraram no carro e Rafael disse:
"vamos". Rafael, então, foi dizendo o caminho que o interrogando devia
seguir. Quando estavam próximo ao Corpo de Bombeiros foram
abordados pela polícia militar. Nesse momento é que soube que havia
entorpecente em uma bolsa”.
Já em juízo, apesar de negar
conhecimento acerca dos narcóticos, apresentou contradições em pontos
relevantes de sua versão, afirmando que na data anterior, o corréu
RAFAEL contratou uma corrida de mototáxi, durante a qual o corréu
indagou se ele tinha carro e se poderia fazer uma viagem até Jaú no dia
seguinte, pois ele iria “visitar uns parentes”, como estava precisando, o
réu concordou com o serviço. Assim, o RAFAEL lhe telefonou na tarde
seguinte, tendo o réu cobrado o valor de R$ 150,00 pela “corrida”.
Encontrou-se com o RAFAEL, que estava acompanhado das corrés, em
seguida foi até determinado local onde pegou o corréu ALAN e
seguiram em direção à Jaú. Disse que em momento nenhum os corréus
discutiram a intenção de traficar. Ao chegarem em Jaú, eles pediram
que ele parasse no McDonalds, onde “as meninas” desembarcaram, ao
passo que os “rapazes” permaneceram no interior do veículo, até o
retorno das mesmas, em seguida, o RAFAEL lhe deu direções para
chegar em uma “vila”, ali, o RAFAEL desceu e dirigiu-se até um local
que ele não avistou, enquanto o réu e os demais, ingressaram em uma
padaria para aguardar, tendo o réu pego um lanche e ido comer no
carro. Todos retornaram juntos, e RAFAEL trazia consigo uma bolsa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
22
momento em que o réu questionou o que havia na mesma, e ele
informou que eram “roupas” e mandou que ele seguisse caminho para
Lençóis Paulista, nada dizendo que iriam parar na rodoviária. Afirmou
que nunca viu ninguém fumando maconha e que não havia cheiro
característico no veículo.
Em seu interrogatório perante a
autoridade policial, a corré AMANDA apresentou a seguinte versão: “é
esposa de RAFAEL e amiga de ARIADNE. Não conhece ALAN, nem
DIEGO. Relata que nesta data Rafael a convidou "para dar uma volta"
nesta cidade. Aceitou o convite, acreditando que iriam ao Mac Donald's
e depois ao shopping. Ao chegarem a esta cidade, pararam no Mac
Donald's onde a interroganda comeu um lanche e tomou um
refrigerante. Os demais nada comeram ou beberam na citada
lanchonete. Em seguida, pararam em um "lugar que vende salgado"
onde tomou um refrigerante. Todos permaneceram no citado local, cujo
nome não sabe dizer. Em determinado momento Rafael saiu, dizendo
que iria "buscar um baseado para fumar". Rafael retornou e todos
entraram no carro para irem embora. Estavam indo embora quando
foram abordados pela polícia militar. Alega que não sabia que havia
entorpecente no interior da mala que Rafael foi buscar”.
Ao passo que, em juízo, atestou
que foi convidada pelo corréu RAFAEL, seu namorado, para realizarem
“um passeio” na cidade de Jaú, para comerem do McDonalds e irem no
shopping, tendo ele convidado a corré ARIADNE para acompanhá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
23
Assim, DIEGO pegou a ré, ARIADNE e RAFAEL na residência dos
mesmos, após o que pegaram o corréu ALAN e seguiram para a cidade
de Jaú, tendo todos consumido um “cigarro de maconha” no percurso.
Porém a ré estava passando mal, pararam no McDonalds onde comeu
um lanche, e a corré ARIADNE tomou um sorvete e fumou um cigarro,
em seguida foram até um “negócio de salgados”, tendo RAFAEL dado
direções ao motorista, pedido que ela aguardasse no local, pois ele iria
comprar um “cigarro de maconha” para fumarem na volta. Acrescentou
que o motorista estava na lanchonete com eles e que RAFAEL era quem
estava com a chave do veículo. Eis que, quando ele retornou
ingressaram no carro, não viu nenhuma bolsa, acreditou que estavam
seguindo para o shopping dos calçados.
A corré ARIADNE, em solo
policial declarou: “Gabriela e Rafael telefonaram-lhe convidando-a para
vir a esta cidade de Jaú. Gabriela disse que ambas ficaram no Mac
Donald's enquanto Rafael iria "resolver algumas coisas". Explica que
Rafael é primo de seu ex-namorado Wiliam. Não achou estranho o
convite de Rafael porque "já esteve presa e que ninguém seria louco de
enfiá-la em uma furada". Afirma que ficou na lanchonete Mac Donald's
com Gabriela, enquanto Rafael e os outros dois "foram resolver as
coisas deles", não sabendo o que seria. Alega que não conhece o
motorista do carro e nem o outro rapaz. Conhece apenas o Rafael e a
Gabriela. Afirma que comeram um lanche e tomaram um sorvete; a
interroganda ainda fumou um cigarro enquanto aguardava Rafael e os
outros dois rapazes. Após esse tempo eles chegaram à lanchonete e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
24
disseram que o GPS estava ligado e que pretendiam ir à rodoviária.
Como não conhece a cidade, não sabe onde fica a rodoviária. Estavam
em uma avenida quando foram abordados pela polícia. Alega que foi a
primeira a sair do carro, com a sua bolsa marrom nas mãos. Não estava
com uma mala no colo. Não viu a citada mala no interior do carro,
alegando que a viu apenas neste plantão policial. Nesse momento
Rafael disse que ninguém sabia de nada e que a droga era dele. Afirma
que não tem qualquer envolvimento com o tráfico. Admite que "já deu
muito trabalho no passado", mas depois que foi presa, nunca mais se
envolveu com o tráfico. Indagada a respeito do bilhete encontrado em
sua bolsa, afirma que foi escrito por seu ex-namorado, WILIAM, que
está preso pelo crime de tráfico de drogas, para que fosse entregue à
Rafael, que é primo dele. Não sabe o teor do bilhete, pois William já lhe
enviou diversos bilhetes para serem entregues à família inteira.
Pretendia entregar à Rafael, mas não chegou a fazê-lo porque não viu
Rafael nos últimos dias. Hoje entregou o bilhete para Rafael e ele leu e
pediu para a interroganda guardar, dizendo que "depois pegava".
Enquanto, em juízo, sustentou
que, na data dos fatos estava em uma praça com seus filhos e a corré
AMANDA, quando RAFAEL ali chegou e disse que iria à Jaú para
“resolver algumas coisas”, convidando a ré para acompanhar
AMANDA, tendo ela aceitado, pois sabia que voltaria para Lençóis
Paulista no final da tarde, eis que, quando chegou na casa de AMANDA
deparou-se com os corréus ALAN e DIEGO, os quais não conhecia,
seguindo viagem para Jaú, onde pararam no McDonalds, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
25
AMANDA estava passando mal, após o que seguiram para um bairro
indicado por RAFAEL, onde, o mesmo saiu com ALAN, enquanto os
demais ficaram em uma “salgadaria”. Não desconfiou da droga, pois
durante a viagem foi consumido um cigarro de maconha no interior do
veículo. Confirmou ter sido namorada de WILLIAN, mas terminaram
quando o mesmo foi preso, razão pela qual ele lhe enviou diversos
bilhetes, como o que foi encontrado em seu poder, mas este bilhete é
antigo e não tem qualquer relação com os fatos. Negou estar portando a
mala com as drogas, acrescentando, que ouviu a “policial feminina”
dizer que havia encontrado os narcóticos no banco da frente.
Arrematando, alegou ter sido “xingada e coagida” na Delegacia para
assinar o termo de seu interrogatório.
Por fim, o corréu ALAN, na fase
inquisitorial, narrou que “nesta data encontrou Rafael, que é seu amigo,
o qual o convidou para vir a esta cidade de Jaú. Rafael disse-lhe que
iriam ao Mac Donald's e depois "pegar uma maconha". Não sabia a
quantidade de maconha que iriam "pegar". Aceitou o convite e os
acompanhou até esta cidade. No carro ainda estavam o motorista e duas
garotas; conhece apenas Ariadne, que é sua amiga. Foram até a Vila
Orlando Ometto e pararam em uma "lojinha" para comer um salgado.
Rafael saiu da "lojinha" e retornou para o carro; depois chamou todos
para irem embora. Rafael estava com uma bolsa preta, dizendo que
havia maconha no interior dela. Estavam retornando para Lençóis
quando foram abordados pela polícia. Como disse, sabia que iriam
pegar maconha, mas "não sabia que era bastante". O motorista do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
26
veículo, cujo nome não sabe informar, também sabia que iriam buscar
maconha, mas também não sabia a quantidade. Indagado, afirma que
Rafael "ia vender a maconha" em Lençóis”.
E, ao ser ouvido em juízo,
esclareceu que seu amigo RAFAEL lhe convidou para acompanhá-lo
até a casa de um parente no bairro “Orlando”, sendo que no trajeto,
ouviu ARIADNE afirmar que pretendia comer lanche e “pegar uma
maconha”, assim, após passarem no McDonalds todos foram ao bairro
“Orlando Ometto”, onde, RAFAEL saiu do carro em posse de uma
mochila afirmando que iria à casa do parente, enquanto os demais
ficaram em uma padaria, pouco tempo depois, RAFAEL retornou com a
mochila cheia de maconha e pediu que o interrogando levasse a mesma
de ônibus até Lençóis Paulista, oferecendo em pagamento um “pedaço
da maconha”, o réu então aceitou a proposta. Assegurou que a mochila
exalava forme cheiro de maconha. Mas negou ter visto qualquer bilhete.
Observa-se
através
dos
interrogatórios apontados acima que os réus apresentaram diversas e
profundas contradições não só entre as próprias versões prestadas
perante a autoridade policial e em juízo, como as versões uns dos
outros. Ora, tais divergências demonstram a fragilidade das versões
exculpatórias e apontam a real intenção dos réus de ocultarem o
verdadeiro desenrolar dos fatos.
Ora, é sabido que o crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
27
tráfico, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser
comprovado por indícios veementes.
No caso, é possível deduzir, em
face das aludidas circunstâncias, que o corréu WILLIAN, mesmo
encarcerado, promovia o narcotráfico, dirigindo a atividade dos demais
réus através de bilhetes (como o de fls. 273). Assim, a corré ARIADNE,
ao receber as instruções do corréu WILLIAN, as repassou à RAFAEL,
que organizou a devida viagem à cidade de Jaú para adquirir as drogas
como comandando por WILLIAN, acertando que DIOGO seria o
condutor do automóvel, ao passo que ALAN ficaria responsável por
transportar a droga de ônibus, enquanto as corrés AMANDA e
ARIADNE dariam o apoio necessário, além de desviar eventuais
suspeitas, pois poderiam alegar, como o fizeram, que tratavam-se de
amigos em passeio.
Ora, dessa forma, conclui-se que
todos os réus tinham total ciência do intento nefasto da viagem e a
presença de vultosa quantidade de narcóticos no carro. Inclusive ante o
simples fato que tamanha quantidade não é de fácil ocultação e exala
forte odor característico.
Ainda, é de conhecimento notório
que os membros de facções criminosas, visando ludibriar a ação
policial, se valem de jargões próprios, que só eles sabem o real
significado, com o intuito de dificultar a identificação de suas atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
28
ilícitas. Ora, analisando o mencionado bilhete é possível observar que o
mesmo se vale deste “dialeto” e o aplica com desenvoltura, empregando
diversas gírias já conhecidas como utilizadas pelo PCC, o que indica o
claro e profundo envolvimento dos corréus nos meios criminosos.
Ademais, como bem colocado pela
M.M. Magistrada sentenciante, é irrelevante que a caligrafia aposta no
bilhete proveio ou não do punho de WILLIAM, inclusive porque é
sabido que no sistema prisional o autor intelectual de manuscritos assim
nem sempre (aliás, quase nunca) o é o seu autor material
Tendo o corréu RAFAEL atestado
perante a autoridade policial que ele era o destinatário do bilhete
apreendido, que provinha de WILLIAN, determinando a aquisição de
drogas, tendo o mesmo lhe sido entregue por ARIADNE. Ao passo que
esta corré, na Delegacia, também admitiu ter recebido o bilhete de
WILLIAN para que o entregasse à RAFAEL.
Em
juízo,
RAFAEL
negou
qualquer conhecimento do mencionado bilhete, já ARIADNE ratificou
que o mesmo provinha do corréu WILLIAN, mas em confuso relato,
quis fazer crer que o mesmo era antigo. Não nos parecendo crível que
alguém carregue na bolsa o bilhete de um indivíduo com o qual
supostamente não mantinha mais relacionamento amoroso há mais de
ano, o qual, inclusive, estaria preso pelo seu envolvimento no
narcotráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
29
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Verifica-se, portanto, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao
extenso trabalho de forjar informações para estragar a vida dos réus, de
maneira gratuita, colocando em risco suas ilibadas carreiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
30
Portanto, em face da natureza, da
elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem
em sua forma bruta para posterior divisão em incontáveis porções
individuais, da localização de dinheiro em espécie e, também, do
sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, tendo o
condutor do veículo ignorado o primeiro sinal de parada dos milicianos,
fica patente a destinação comercial dos mesmos.
O tipo penal do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas,
sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma
delas. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do
delito.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357).
Ainda,
mostra-se
inviável
a
desclassificação do delito de narcotraficância para a infração prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, como pleiteado pelos corréus RAFAEL e
ARIADNE, posto que a condição de usuário não tem o condão de
descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma. Não podendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
31
assim, os apelantes alegarem ser dependentes para se esquivarem da
responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na
exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por
usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes
autos, restou claro que os réus não eram simples usuários, mas também
forneciam drogas a terceiros.
A propósito, o seguinte julgado da
Corte Suprema:
“A condenação penal pelo crime de
tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não
descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia
haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1a T. HC n.
74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).
Assim,
os
réus
foram
surpreendidos em posse de grande quantidade de estupefacientes,
circunstância que se mostra incompatível com a conduta adotada por
mero usuário, que de forma geral adquire uma ou outra porção para de
imediato consumi-las, exatamente para não ser confundido com o
traficante.
Ademais, conforme se depreende
do conjunto probatório amealhado aos autos, não foi encontrado em
poder dos réus qualquer instrumento destinado ao consumo imediato
das drogas. Estando-se diante de porções brutas do narcótico, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
32
precisariam ser preparadas para o consumo.
Não
obstante,
parece
pouco
provável que quaisquer dos corréus tivessem condições financeiras para
adquirir nada menos que, aproximadamente três quilos de maconha para
consumo próprio, valendo-se, ainda, de um motorista particular para
efetuar o transporte.
Importante notar que a prova da
mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os
indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo
harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
Contudo, com relação à fixação
das penas, com o devido respeito à argumentação oferecida pela M.M.
Magistrada a quo, as mesmas necessitam ajuste, pois foram aplicadas
em demasia. Senão vejamos.
Atende razão à douta Juíza a quo
quando diz que a conduta dos réus se mostra altamente reprovável, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
33
como elencado nos autos, os mesmos eram responsáveis pelo transporte
com intento de venda de grande quantidade de drogas, nada menos que
2.910 gramas de maconha, que seriam preparadas, repartidas e
embaladas em milhares de porções individuais e, então, colocadas à
disposição dos consumidores. Ora, tamanha quantidade representa um
perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, isto indica
maior afetação ao bem juridicamente tutelado, com a colocação desta
grande quantia de nocivos narcóticos nas ruas de cidade interiorana, as
quais, por muitas vezes, não dispõem da estrutura ambulatorial para
tratar de casos de overdose, circunstâncias estas que tornam a atitude do
réu de alta periculosidade.
Assim prevê o artigo 42 da Lei no
11.343/2006:
“O juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente”.
A quantidade de droga considera
o potencial de prejuízo à saúde pública que a atividade do traficante
venha causar e, tal preceito está em consonância com o princípio da
individualização das penas, pois trata de maneira diferente o pequeno
traficante daquele já consolidado que lida com maiores quantidades e
variedades de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
34
E, como se não bastasse a
autorização legal, saliente-se que é pacífico na jurisprudência a
possibilidade de majoração da pena em decorrência da quantidade do
entorpecente apreendido, bem como da natureza:
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. (...) AUSÊNCIA DE
REQUISITO OBJETIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em se tratando de
crime de tráfico de drogas é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento de
que a fixação da reprimenda básica deve valorar, com preponderância sobre as
demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. In casu, a ré
foi flagrada com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para
exasperar a pena-base. (...) 5. Mantida a reprimenda nos patamares fixados pela
Corte local, resta prejudicada a análise do pedido de substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, diante da ausência do requisito objetivo previsto no
artigo 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido (AGARESP
201403447830, rel, Jorge Mussi, DJe 22/06/2016).Na segunda fase, ausentes
agravantes e atenuantes capazes de alterar a reprimenda.
Não
obstante,
os
corréus
WILLIAN e RAFAEL demonstram personalidade deturpada e voltada à
prática de delitos, insistindo na vida criminosa, mesmo após sofrerem a
devida persecução legal por ações criminosas anteriores. Inclusive, o
corréu WILLIAN praticou o presente crime quando ainda estava
recolhido ao cárcere, o que torna sua conduta ainda mais gravosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
35
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la
a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
No entanto, no que diz respeito à
corré ARIADNE, apesar de repreensível, entendo que a conduta da
mesma de buscar macular a ação policial é compreendida pelo seu
direito de defesa, não passando de uma tentativa desesperada de
salvaguardar-se.
No mais, acredito que as frações
de aumento aplicadas se mostram elevadas. Dessa forma, elevo a pena
do corréu WILLIAN em 1⁄2, do corréu RAFAEL em 1⁄4 e dos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
36
corréus em 1/6.
Na
sequência,
mantenho
a
redução de 1/6 para o corréu WILLIAN e retorno a pena do corréu
ALAN ao patamar mínimo legal, ante a presença da circunstância
atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, a
menoridade relativa dos mesmos.
Ainda nesta segunda fase, tendo
vista a reincidência ostentada pelos corréus WILLIAN (fls. 933/934),
ARIADNE (fls. 929) e RAFAEL (fls. 927/928), bem como o fato do
corréu WILLIAN ser quem promovia ou organizava a cooperação no
crime, dirigindo a atividade dos demais, instruindo-os de onde e quanta
droga adquirir, conforme relatado anteriormente, mantenho os aumentos
de 1/3 para Willian, 1⁄4 para Ariadne, ante a especificidade da
reincidência da mesma e 1/6 para Rafael.
Igualmente, não se mostra cabível
a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do
artigo 33, da Lei 11.343/06, pois não parece correto que os presentes
réus sejam beneficiados com esta redução, tendo em vista que no caso
em tela estão presentes circunstâncias que não recomendam tal benesse.
Como ficou bem comprovado, os
réus participaram ativamente de tráfico intermunicipal, demonstrando
prévio acordo e extenso planejamento na ação criminosa, pretendendo o
transporte da droga de maneira diversa, a fim de garantir o sucesso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
37
empreitada, bem como afastar a culpabilidade dos principais
responsáveis (RAFAEL e ARIADNE). Agindo sob ordens de membro
de associação criminosa complexíssima, conhecida como Primeiro
Comando da Capital, que assola há anos este Estado, com incontáveis
integrantes, muitos dos quais ainda sequer foram identificados com
sucesso, notabilizada por promover grave desordem em presídios e
ataques mortais contra integrantes do Estado-Polícia.
Mantendo o vício nefasto de
inúmeros viciados pela região, não se estando diante de traficante
iniciante, o qual o legislador buscou beneficiar com tal dispositivo legal.
Nesse sentido:
“PENA
Fixação
Tráfico de
entorpecentes
Redução
Beneficiamento do agente que faz do comércio de
drogas sua atividade com caráter permanente e habitual, revelando envolvimento
em atividade criminosa, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06

Impossibilidade
Aplicação apenas ao traficante eventual
Observância

Recurso não provido neste aspecto.” (TJSP Apelação Criminal no 1.180.451-3/5,
Taubaté, 5a Câmara Criminal, Rel. MARCOS ZANUZZI, j. 24.4.08, v.u., voto no
15.940).
É certo que a referida causa
especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol
daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso,
maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
38
mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em
comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, como visto, os corréus
WILLIAN, RAFAEL e ARIADNE apresentam condenações prévias, as
quais configuram reincidência, o que por si só, impede a concessão da
referida causa de redução de pena.
Dessa forma, resta afastada a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
Lei 11.343/06.
As penas resultam, assim, em oito
anos e quatro meses de reclusão, bem como pagamento de oitocentos e
trinta e três dias-multa para o corréu WILLIAN, sete anos, três meses e
quinze dias de reclusão e setecentos e vinte e nove dias-multa para os
corréus RAFAEL e ARIADNE, bem como cinco anos e dez meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa aos
corréus AMANDA e DIOGO e, por fim, em cinco anos de reclusão e
pagamento de quinhentos dias-multa para o corréu ALAN, as quais se
tornam definitivas ante a ausência de demais circunstâncias
modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
39
Ainda, é igualmente inviável a
aplicação do benefício de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos como requerido pelas combativas defesas dos
corréus ALAN e ARIADNE.
Ora, tal benefício não seria
possível para qualquer dos corréus, ante ao quantum de pena privativa
de liberdade fixado por este acórdão, conforme acima descrito, vez que
o próprio artigo 44 do Código Penal, em seu inciso I, estabelece como
condição para a concessão de tal benefício que ao réu não seja aplicada
pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Requisito este que
não se faz presente no caso em tela, vedando, portanto, a concessão
deste benefício.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja diverso do fechado, para qualquer dos corréus, uma
vez que o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na
fixação do regime inicial o Magistrado deverá observar não só o
quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código
Penal.
Eis que, no caso em tela, como já
aventado, os réus não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis,
pois demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de
grande quantidade de narcóticos, os quais seriam colocados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
40
disposição de incontáveis usuários, mantendo nefasto vício que ceifa
vidas jovens e destrói famílias, demonstrando, assim, total descaso com
a vida alheia na busca pelo lucro. Atuando sob o comando remoto de
criminoso contumaz, conhecido integrante de perigosíssima associação
criminosa, que mesmo detido em presídio, comandava os agentes em
liberdade, garantindo a manutenção do narcotráfico e a renda necessária
para financiar os criminosos.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Ademais, tal tratamento mais
severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
41
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que
a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em
liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial
provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello.
Data do julgamento: 02/07/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
42
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções
de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu
poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível
com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente,
inclusive,
de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Quanto ao pedido formulado pela
combativa defesa da corré ARIADNE, pleiteando a restituição da bolsa
pessoal de cor marrom e documentos de seus filhos, verifica-se dos
Autos de Exibição e Apreensão de fls. 17 e 22 que tais objetos não estão
listados entre os bens apreendidos. A única bolsa que restou apreendida,
conforme os autos é aquela na qual estavam acondicionadas as drogas,
descrita como “bolsa de viagem de cor preta”, o que já foi bem
pontuado na r. sentença, não tendo a defesa apresentado novos
documentos para comprovar o requerido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
43
Por derradeiro, não há que se falar
em liberdade provisória para as corrés AMANDA e ARIADNE, posto
que elas restaram condenadas na primeira instância, sendo tal
condenação mantida por meio do presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Salienta-se que pesa sobre as
referidas corrés a condenação por tráfico, crime este que causa
intranquilidade à sociedade, sendo temerária a soltura das mesmas, por
se estar diante de elevada gravidade.
A natureza e a gravidade do delito
atribuído às corrés, bem como as próprias circunstâncias que envolvem
o delito, recomendam a custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória a qualquer dos corréus contribui para fomentar o descrédito
da Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada
com a banalização da prática de crimes.
Ademais,
não
se
configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
44
constrangimento ilegal a custódia cautelar, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São PAULO CÍCERO, página
414).
Deste modo, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Arrematando-se, quanto ao pleito
de prisão domiciliar para a corré ARIADNE, também não prospera.
Isso porque as especificidades
deste processo não permitem a concessão de benesse tão ampla.
Em
outras
palavras,
ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
45
estabelecido que a prisão domiciliar não é direito subjetivo da presa, e
que o magistrado tem a possibilidade de indeferi-la considerando as
circunstâncias do feito subjacente, ou seja, a Suprema Corte reforçou a
possibilidade - não a obrigatoriedade - da concessão do benefício.
Assim,
há
que
se
operar
a
interpretação teleológica acerca do artigo 318, do CPP que estabelece as
condições para a concessão da prisão domiciliar, confrontando as
peculiaridades deste processo que tem de um lado o desamparo dos
menores em virtude da prisão de sua genitora, e de outro o risco que o
retorno da ré ARIADNE representa para a sociedade caso seja ela
beneficiada com a prisão domiciliar.
Após debruçar sobre esses autos, foi
possível notar que a periculosidade da referida corré na concretude fática,
é sintomática e incide na excepcionalidade prevista no v. acórdão do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto a prisão domiciliar
é totalmente inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a segregação da ré
ARIADNE, afastando-a do convívio em sociedade emerge como medida
de rigor para evitar reiteração criminosa. Em especial ante os motivos
elencados anteriormente, tendo em vista que a mesma é reincidente
específica no presente delito, e responsável por manter a comunicação
entre o corréu WILLIAN e os demais, permitindo a perpetuação do
narcotráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
46
Assim, como ficou amplamente
demonstrado, a concessão da prisão domiciliar importa em grande perigo
para a sociedade, que certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva.
Mas não é só a sociedade que
padecerá com a soltura da corré, pois, seus filhos também serão
submetidas a perigo e isso não pode ser ignorado.
Como se verifica dos autos, a corré
mantém contato direto com integrantes de nociva associação criminosa,
se dispondo a deslocar-se até outra cidade para adquirir drogas, mesmo
após ter sido apenada previamente, ou seja, caso seja solta, há grande
probabilidade da ré retornar a praticar os mesmos atos de traficância,
tornando o ambiente extremamente prejudicial ao desenvolvimento das
crianças, bem como evidencia a situação de perigo a que elas estavam
expostas. Ainda, a ré não juntou aos autos comprovação de que os
menores estejam em situação de desamparo. Circunstâncias que, por
conseguinte, desautorizam o pedido de liberdade provisória, bem como
de prisão domiciliar ao argumento de que precisam da mãe para seus
cuidados básicos.
Ora, o recente julgado da Suprema
Corte e o próprio Estatuto da Infância e do Adolescente não podem ser
interpretados como fontes legislativas de deferimento automático de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
47
prisão domiciliar para mães de filhos menores e gestantes porque tal
conclusão, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro salvo conduto para a
prática de quaisquer crimes por tais pessoas (argumento lógico reductio
ad absurdum).
Neste caso, a liberação da ré
ARIADNE oferece risco aos menores, pois, há indício de que a mesma
está inserida no mundo da criminalidade, de modo que o escopo do
aludido benefício (proteção do infante) não seria alcançado com a
concessão da prisão domiciliar à acusada.
Ressalta-se que, em liberdade, a ré
certamente tornaria a praticar os mesmos atos que a conduziram à prisão
nestes autos, colocando em risco a vida e o bem estar dos menores, sendo
certo que o grau de desamparo da criança, decorrente do encarceramento,
não se sobrepõe ao risco que a prisão domiciliar de pessoa que pratica o
tráfico, na forma como ficou comprovado nos autos traria para a
sociedade.
Diante de quadro, reputo que a
manutenção do encarceramento da ré ARIADNE se revela consentânea
com os parâmetros de garantia da ordem pública, instrução processual e
da aplicação da lei penal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
48
para fixar:
A) A
o réu WILLIAN EMANUEL
DOS SANTOS a pena de oito
anos
e
quatro
meses
de
reclusão, e o pagamento de
oitocentos e trinta e três dias-
multa;
A) Aos réus RAFAEL LOURENÇO
MIRANDA e ARIADNE MORETO ARROYO a pena de sete anos, três
meses e quinze dias de reclusão, e o pagamento de setecentos e vinte e
nove dias-multa;
A) A
os réus DIEGO FERREIRA DA
SILVA
e
AMANDA
GABRIELA DA SILVA a pena
de cinco anos e dez meses de
reclusão, bem como pagamento
de quinhentos e oitenta e três
dias-multa; e
A) A
o corréu ALAN MOREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509419-10.2018.8.26.0302 -Voto no
49
ROCHA a pena de cinco anos
de reclusão, além da pena de
multa de quinhentos dias-multa.
Mantém-se, no mais, a r. decisão
por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR